Tribunal: STF
Processo: RE 1277588
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, julgou prejudicado o recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário, nos seguintes termos:
    “(...)
    Em decisão publicada em conjunto com esta apliquei o precedente REsp. n. 1.659.074/SC (Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03.05.2018) e dei provimento ao recurso especial da FAZENDA NACIONAL a fim de que os autos retornassem à Corte de Origem para exame dos termos da Nota Técnica Conjunta Cotec/Copol/Coana nº 03/2011 (emitida em complemento à Nota Técnica nº 2), enfrentando a questão da adequação entre as informações contidas na Nota Técnica e os custos não só de operação, mas, principalmente, dos investimentos no Siscomex. 
    Sendo assim, julgo PREJUDICADO o recurso especial do PARTICULAR com fulcro no art. 34, XI do RISTJ.”
    A prejudicialidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça aplica-se, nos mesmos moldes, ao presente apelo extremo.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente